Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005294-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), USINA BARRALCOOL S/A (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0002-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO MOVIDO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA E DECIDIDA COM CLAREZA – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão

ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes, sendo certo, porém, que, se os fundamentos adotados bastarem para justificar o concluído no acórdão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.

2. Se o
acórdão

embargado apreciou as teses suscitadas pela parte de forma clara e fundamentada, inexistindo o vício apontado, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo à Embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Usina Barralcool S/A
contra acórdão em que esta Câmara deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
para, reformando decisão proferida pelo juízo
a quo
em mandado de segurança, indeferir o pedido liminar de credenciamento da Embargante

ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

A Embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à tese de que as disposições contidas no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, IV, e § 4o, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, enquanto requisitos para o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, “
restringem o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3o, II, da LC 87/96 e a imunidade tributária prevista no artigo 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, afigurando-se, portanto, flagrantemente ilegais/inconstitucionais
”.

Esclarece que a
“isenção garantida pelo art. 3o, II, da LC no. 87/96 e a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Carta Magna não estão afetas a nenhuma condicionante e qualquer limitação de gozo, ressalvado apenas o poder fiscalizatório inerente ao Estado, mas respeitados sempre os limites da LEI, como bem prescreve o artigo 99 do CTN
”.

Afirma ser medida necessária e adequada o expresso pronunciamento em relação aos pontos indicados, com a aplicação de efeitos infringentes, sob pena de prestação jurisdicional incompleta e ofensa aos arts. 1.022, II, 141, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC e ao art. 93 da Constituição Federal.

Requer, pois, o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício apontado, inclusive com efeitos infringentes, negando-se provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que concedeu o seu credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

Por fim, almeja o expresso pronunciamento acerca das violações abordadas e seus respectivos dispositivos, a título de prequestionamento, em especial os artigos 1.022, II, 141, 489, §1o, IV e 492 da Lei 13.105/15 e artigo 93, IX ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Embargada assinalou o intento da Embargante de rediscutir matéria já apreciada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Após cotejar os argumentos suscitados pela Embargante e o teor do acórdão, vê-se que o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a
omissão
ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

No presente caso, a Embargante sustenta que o acórdão seria omisso
“quanto às normas garantidoras do não recolhimento (normas imunizadoras) do ICMS decorrente de operações que destinem mercadorias para o exterior, mais precisamente em relação ao artigo 3o, II, da LC 87/96 e a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal”
.

Sucede que o acórdão embargado examinou detidamente a tese apontada, rechaçando-a expressamente.

Colhe-se, inicialmente, do acórdão que, por se tratar de agravo de instrumento manejado em face de decisão liminar, a análise estaria limitada tão somente ao acerto ou desacerto do
decisum
impugnado, porquanto é vedado o exame aprofundado das questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

Reproduz-se, por oportuno, o trecho do acórdão que tratou expressamente acerca da questão apontada:

“(...)

In casu
, depreende-se que o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial ocorreu justamente pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, donde não se infere, a princípio, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, senão mera observância à legislação tributária aplicável, que, de fato, compreende leis, decretos e normas complementares, a teor do art. 96 do CTN.

Anote-se que o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/
2018
, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).

Ademais,
a Suprema Corte também firmou orientação no sentido de que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

Vale dizer, as obrigações acessórias apontadas pela administração tributária, previstas na norma de regência da matéria, são, em tese, uma forma de controle da fruição de imunidade tributária, e não negativa ou limitação desta
.

(...)

Assim, não se verificando, nesta etapa inicial do
mandamus
, ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas e, pois, ausente o
fumus boni iuris
, faz-se impositiva a reforma da decisão liminar que determinou o credenciamento da Agravada ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017), sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança pelo juízo de origem. (...)
.”

Vê-se, pois, que a tese suscitada foi devidamente examinada, sendo certo que a mesma inteligência aplicada à imunidade tributária se ajusta à aventada isenção.

Apenas a título elucidativo, confira-se julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista
a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República
.

(...)

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, cabendo ao Embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

Releve-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes (Nesse sentido: AgInt
no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 23/5/2018).

Assim, tendo o
acórdão

embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

A propósito, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Usina Barralcool S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021